Tribunal: TJSP
Processo: 0020441-57.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS - CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO STJ, NO RESP 1.101.726/SP - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - TRATA-SE DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – RE No 561.836-RN, TEMA No 5, STF, QUE ESTABELECEU LIMITAÇÃO TEMPORAL AO DIREITO AQUI PRETENDIDO –

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS - CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO STJ, NO RESP 1.101.726/SP - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - TRATA-SE DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – RE No 561.836-RN, TEMA No 5, STF, QUE ESTABELECEU LIMITAÇÃO TEMPORAL AO DIREITO AQUI PRETENDIDO – REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA – INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL (LCE N.oS 823/1996, 830/1997 E 975/2005) - AÇÃO AJUIZADA MAIS DE CINCO ANOS APÓS O REENQUADRAMENTO – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS SALARIAIS EVENTUALMENTE PAGAS A MENOR – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ, PORÉM MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SOB OUTRO FUNDAMENTO – – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0020441-57.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ARMANDO GOMES DOS SANTOS, ALFREDO DE SOUZA LIMA, ARMINDO
PEDRO FRANCESCHINI, BENEDITO CAMPOLIM DE BATTOS, DINAURA
MENDONÇA RIBEIRO, EDSON ROBERTO PIRES DE CAMARGO, ERCIO DA
COSTA LINO, ESTEVÃO COVALES, NELSON MATTOS CANO e ELY
NOBREGA, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Efetuaram a adequação e negaram
provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Apelação Cível no 0020441-57.2011.8.26.0053

Apelação:
0020441-57.2011.8.26.0053
Comarca:
São Paulo - 10a Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Valentino Aparecido de Andrade
Apelante:
Ely Nobrega e outros
Apelado:
São Paulo Previdência - SPPREV
VOTO No 38.926
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS -
CONVERSÃO
DOS
VENCIMENTOS
EM
URV

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART.
1.030, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO
STJ, NO RESP 1.101.726/SP - INOCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - TRATA-SE DE
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO RE No 561.836-
RN, TEMA No 5, STF, QUE ESTABELECEU LIMITAÇÃO
TEMPORAL
AO
DIREITO
AQUI
PRETENDIDO

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA
INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL (LCE N.oS 823/1996,
830/1997 E 975/2005) - AÇÃO AJUIZADA MAIS DE CINCO
ANOS APÓS O REENQUADRAMENTO PRESCRIÇÃO
DAS PARCELAS SALARIAIS EVENTUALMENTE PAGAS
A MENOR
ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ, PORÉM
MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SOB
OUTRO FUNDAMENTO RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação pelo rito ordinário ajuizada por servidores
públicos estaduais inativos objetivando o recálculo de seus proventos, nos termos
da Lei Federal no 8.880/94, com o recebimento das diferenças decorrentes dessa
aplicação.
A r. sentença de fls. 76/82 julgou improcedente a ação,
reconhecendo a prescrição, nos termos dos artigos 285-A c/c 269, IV, ambos do

3
Apelação Cível no 0020441-57.2011.8.26.0053
Código de Processo Civil.
Por decisão unânime, esta C. Câmara negou provimento ao
recurso para manter o reconhecimento da prescrição de fundo (fls. 143/146 e
154/156).
Insurgindo-se contra este acórdão, os autores interpuseram
Recursos Extraordinário (fls. 159/164) e Especial (fls. 166/174).
A Presidência da Seção de Direito Público, diante da existência
de repercussão geral da questão constitucional relativa às questões URV,
determinou o sobrestamento dos recursos até o pronunciamento final da Corte
Superior (fls. 219).
Considerando o julgamento de mérito do Recurso Especial no
1.101.726/SP, DJ de 14.8.2009, Tema no 15, voltaram os autos para adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, em cumprimento ao disposto no art.
1.030, III, do Código de Processo Civil (fls. 222).
Foi determinada a manifestação das partes sobre as teses fixadas
no julgamento do RE 561.836/RN, em especial quanto à restruturação
remuneratória da carreira (fls. 225), o que foi devidamente atendido pelas partes
(fls. 228/231 e 233/239).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se, na espécie, de ação ajuizada por servidores públicos
estaduais inativos (integrantes do quadro da Polícia Civil) objetivando a

4
Apelação Cível no 0020441-57.2011.8.26.0053
conversão de seus proventos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94,
com o recebimento das diferenças decorrentes dessa aplicação.
Era entendimento desta C. Câmara que a pretendida conversão
dos vencimentos/proventos em URV não se tratava de prestações de trato
sucessivo, motivo pelo qual possuía o servidor o prazo de cinco anos para pleitear
quaisquer valores, sob pena de configurar a prescrição do próprio fundo de
direito.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que se trata, na espécie, de obrigações de trato sucessivo, para
as quais se aplica a regra da prescrição quinquenal, conforme Súmula 85 que
preceitua: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação.
Nesse sentido seguem os julgados REsp 1.101.726/SP, AgRg no
REsp 1.425.910/SP e Rcl 12077/SP.
Prossigo.
A questão tratada pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE no 561.836, relativa à existência de limitação temporal ao
direito pretendido pelos autores, é matéria que necessita ser analisada neste caso.
Isto porque, partindo da notícia de precedente sobrestamento
deste feito em razão do reconhecimento de repercussão geral acerca da questão

5
Apelação Cível no 0020441-57.2011.8.26.0053
constitucional relativa ao Tema no 5 (URV), restando inequívoco, ademais, que o
Plenário daquela Corte a enfrentou efetivamente no julgamento do RE 561.836,
tenho para mim que sobredita matéria necessita ser analisada neste caso, embora
ausente determinação neste sentido pela Presidência de Direito Público desta
Corte, justamente em atenção aos princípios da economia e da celeridade
processuais e, mais especificamente, ao disposto no art. 493, do CPC.
Veja a ementa, na íntegra:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro
Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso
VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal
da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do
Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante
da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não
representa um aumento na remuneração do servidor público,
mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo
no momento da conversão da moeda em relação àqueles que
recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término
do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do
Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da

6
Apelação Cível no 0020441-57.2011.8.26.0053
Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado
à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer
compensação
ou
abatimento
em
razão
de
aumentos
remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98%
ou do índice decorrente do processo de liquidação deve
adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no
2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma
restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por
servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido
na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o
servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em
montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio,
cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário
Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma

7
Apelação Cível no 0020441-57.2011.8.26.0053
legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o
pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido
Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande
do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto
descabida a pretensa compensação do percentual devido ao
servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros
Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste
e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o
referido percentual será absorvido no caso de reestruturação
financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994,
do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a):
Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-027) (g.n.)
Com efeito, no caso presente, específico de integrantes da Polícia
Civil, ocupantes do cargo de Agente de Telecomunicações, houve reestruturação
remuneratória da carreira em 1996, com a edição da LCE no 823/1996. Assim,
eventuais diferenças salariais estariam limitadas a 01/10/1996, data de início da

8
Apelação Cível no 0020441-57.2011.8.26.0053
eficácia da referida lei (art. 5o, da Lei). De igual modo, dispuseram as Leis
Complementares Estaduais nos 830/1997, 975/2005.
E aqui reside o ponto nodal ao deslinde da questão - a presente
demanda apenas foi ajuizada em 10/06/2011, reputando-se, pois, prescritas
quaisquer parcelas eventualmente pagas a menor, o que impõe a improcedência
da pretensão inicial, embora por outro fundamento, pois afastada a prescrição do
fundo de direito nos moldes da Súmula no 85 do C. STJ.
Observo, neste diapasão, que a Lei Estadual no 8.984/94 refere-se
à conversão dos valores constantes das escalas de vencimentos dos servidores
nela mencionados para os novos padrões monetários adotados pelo Sistema
Financeiro Nacional, ao passo que a reestruturação de carreira propriamente dita
foi tratada nas indigitadas LCEs nos 823/1996, 830/1997 e 975/2005 (precendente
deste E. Tribunal: Apelação 0047339-73.2012.8.26.0053).
De rigor, pois, a adequação da decisão, em cumprimento ao
disposto no art. 1.030, CPC, porém mantida a improcedência do pedido, embora
sob outro fundamento, nos termos acima mencionados.
Fixo em favor da ré os honorários advocatícios de R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais), valor que remunera condignamente o profissional e
não nega vigência ao disposto no artigo 20, §4o, do CPC/73.
Consoante Enunciado Administrativo no 7 do Superior Tribunal
de Justiça e art. 14 da Lei Federal no 13.105/2015, descabe o arbitramento e/ou
majoração de honorários sucumbenciais recursais.

9
Apelação Cível no 0020441-57.2011.8.26.0053
Isto posto, adequa-se o julgado, desprovido o recurso dos
autores.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator
.